Tribunal: CARF
Processo: 10680.013020/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013020/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.460 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDACAO CENTRO DE HEMAT E HEMOTERAPIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
NÃO CONHECIMENTO. SERVIDORES NÃO EFETIVOS. ACORDO
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, A UNIÃO E O
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.
O acordo celebrado entre o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto
Nacional de Seguridade Social nos autos do Resp no 1.135.162/MG implica na
desistência parcial do contencioso administrativo.
DECADÊNCIA.
O prazo para a constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido feito o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo somente da questão da decadência, e reconhecê-la para os
períodos até 11/2001, inclusive. A conselheira Mônica Renata Melo Ferreira Stoll votou como
suplente convocada em razão da publicação da exoneração do conselheiro Paulo Cesar Macedo
Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Mônica Renata Melo Ferreira Stoll, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer
Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013020/2007-77
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.460 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013020/2007-77

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte patronal, dos
segurados e SAT/RAT, de 01/1999 a 12/2005
O lançamento decorreu do enquadramento, na condição de segurados obrigatórios
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, dos servidores que detinham função pública
após a promulgação da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
O contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 239 a 256), que foi considerada
improcedente (e-fls. 265 a 274).
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a decadência;
b) a autonomia dos estados federados para instituírem a contribuição
previdenciária de seus servidores;
c) o descabimento da incidência de contribuição previdenciária sobre abono
família, adicional de insalubridade, remuneração de férias, auxílio-transporte,
auxílio-alimentação, adicional noturno, 13o salário e abono permanência;
d) a necessidade de exclusão da base de cálculo dos servidores efetivados a partir
de diplomas legais estaduais;
e) a bitributação, pois os servidores teriam também contribuído para o instituto
de previdência estadual;
f) a inaplicabilidade de juros sobre a multa;
g) a inaplicabilidade da taxa Selic para cálculo dos juros;
h) a impossibilidade de cobrança de multa de pessoa jurídica de direito público.
Em 11/03/2011, o recorrente apresentou petição informando a desistência parcial
do litígio, tendo em vista a homologação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo celebrado
em 08/07/2010 entre o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguridade
Social.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.460 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013020/2007-77

O recurso é tempestivo.
O Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional da Seguridade Social
celebraram acordo (e-fls. 351 a 357) para colocar termo às discussões administrativas e judiciais
acerca do enquadramento de servidores no Regime Geral de Previdência Social em decorrência
da promulgação da Emenda Constitucional no 20, de 1998, nos termos seguintes:
Com o objetivo de evitar o prolongamento deste litígio, reduzindo os custos para as
partes, foi firmado em 08/07/2010, Acordo entre o Estado de Minas Gerais, a União, e o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos autos do Resp. n.° 1.135.162/MG -
cópia em anexo - no qual o Estado de Minas Gerais reconhece serem devidas à União as
contribuições previdenciárias relativas a seus servidores não efetivos, após a publicação
da Emenda Constitucional n.° 20, de 15 de dezembro de 1998 e, consequentemente, que
a União é credora destas contribuições, sem prejuízo da aplicação da Súmula Vinculante
no 08 do Supremo Tribunal Federal, quanto àquelas prescritas ou decaídas.
(...)
O Estado comunica que o pagamento dos referidos débitos consolidados neste auto de
infração após exclusão dos valores indevidos, serão quitados por meio de parcelamento,
nos termos da Lei Federal n.° 11.941, de 27 de maio de 2009, ao qual o Estado já
indicou o valor que entende devido.
Reitera, que quanto a este auto de infração o valor do débito, excluídos os valores
decaídos por aplicação da Súmula Vinculante n.°8 do STF, bem como aqueles que se
referem a contribuições de servidores vinculados a Regime Próprio de Previdência do
Estado, são representados como a seguir, sob os quais ainda deverão incidir os
beneficios da Lei Federal 11.941, de 27 de maio de 2009.
A matéria dos autos está integralmente contida nos termos do acordo, por se
referir ao enquadramento dos detentores de cargos em comissão. Como parte do acordo, houve a
desistência do recurso sob apreço. Porém, o acordo ressalvou os períodos atingidos pela
decadência e, portanto, esta é a única matéria devolvida.
Conheço, pois, do recurso somente quanto à decadência.
O recorrente informou que não teriam sido atingidos pela decadência os períodos
até 12/2001, inclusive. Entretanto, a se considerar a regra decadencial do inc. I do art. 173 do
Código Tributário Nacional, e tendo em conta que o lançamento foi aperfeiçoado em 26/06/2007
(e-fl. 236), a decadência atingiu até o período de 11/2001, inclusive.

Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, conhecendo somente da questão da
decadência, e reconhecê-la para os períodos até 11/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.460 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013020/2007-77

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital